Tribunal: TJDFT
Processo: 0725430-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725430-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: APARECIDA GONCALEZ FERRO, EDGARD FERRO D E S P A C H O Anote-se a Secretária da 6a Turma Cível o nome do(s) novo(s) Procurador(es) ora indicado(s) na petição de ID"s 38726143-50 . Após, retorne-se os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator